Tribunal: TCU
Processo: 013.210/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo referente à proposta de fiscalização, na modalidade auditoria de conformidade, com o objetivo de acompanhar, no exercício de 2021, transações relacionadas a folhas de pagamento de organizações da Administração Pública Federal para coibir, tempestivamente, a ocorrência de fraudes e de irregularidades.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos Administrativos, com proposta de fiscalização de folhas de pagamento, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 17, § 5o, inciso III, da Resolução TCU 308/2019, ACORDAM em: 9.1. autorizar a realização de fiscalização, na modalidade auditoria de conformidade, com o objetivo de acompanhar, no exercício de 2021, transações relacionadas a folhas de pagamento de organizações da Administração Pública Federal; 9.2. restituir os autos à Coordenação-Geral de Controle Externo da Área Econômica e das Contas Públicas - Coeconomia, para adoção das providências pertinentes; e 9.3. arquivar este processo.